Tribunal: TJBA
Processo: 8035012-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035012-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DO ROCHA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

ACORDÃO

Ementa: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. VALIDADE DA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO ART. 25, §3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Ipiaú, que, nos autos de mandado de segurança impetrado pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO ROCHA, deferiu tutela de urgência para suspender a exigência constante do item IX, alínea “j”, do edital de seleção pública para celebração de convênios de cooperação técnica e financeira destinados ao custeio dos festejos juninos de 2025, determinando a inscrição do Município no certame, sob pena de multa e responsabilização por desobediência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exigência de regularidade fiscal prevista no edital de seleção pública para repasse de recursos estaduais visando à realização de festejos juninos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória deferida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regularidade fiscal constitui condição legal expressa para a celebração de convênios com repasse de recursos públicos, não estando os festejos juninos incluídos nas exceções previstas no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que se referem exclusivamente a ações de saúde, educação e assistência social.

A jurisprudência do Órgão Especial do TJBA foi recentemente uniformizada, em sessão de 18/12/2024, para afastar a tese de que os festejos juninos estariam dispensados da exigência de regularidade fiscal, consolidando o entendimento de que tais eventos não se enquadram nas exceções da LRF.

O Município impetrante teve ciência prévia das regras editalícias e, ao optar por participar do certame, submeteu-se voluntariamente às condições estabelecidas, não podendo se insurgir judicialmente contra cláusulas cuja legalidade e obrigatoriedade estão amparadas na legislação.

A decisão agravada permite a liberação de recursos públicos a ente municipal inadimplente, o que compromete a observância aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e isonomia, além de representar risco de dano irreversível ao erário, caracterizando o perigo de dano exigido para a concessão da tutela recursal.

A concessão de medida liminar com efeitos satisfativos, em desrespeito ao disposto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, sem demonstração inequívoca de ilegalidade no ato administrativo impugnado, configura indevida interferência do Poder Judiciário na discricionariedade administrativa e viola o princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
,8035012-50.2025.8.05.0000 em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
MUNICIPIO DE BA
RRA DO ROCHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2